Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732769-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARA FARIAS CHAVES VIEIRA, MARCELO ZANCANELA MOTTA, MARCOS FERREIRA CALIXTO, MARIANA AZEVEDO ALVES, MARILISA DANTAS LIMA TEIXEIRA, MARJORIE LIMA BRITO, MIRIAM APARECIDA ALVES BONIFACIO, MONICA DE LIMA LEMOS, MONIQUE GUERREIRO DE MOURA, NAYARA GARCEZ MIRANDA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP contra a decisão de ID 165361225 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0716886-41.2022.8.07.0018 ajuizada por MARA FARIAS CHAVES VIEIRA, MARCELO ZANCANELA MOTTA, MARCOS FERREIRA CALIXTO, MARIANA AZEVEDO ALVES, MARILISA DANTAS LIMA TEIXEIRA, MARJORIE LIMA BRITO, MIRIAM APARECIDA ALVES BONIFACIO, MONICA DE LIMA LEMOS, MONIQUE GUERREIRO DE MOURA, NAYARA GARCEZ MIRANDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo indeferiu ao pedido do Agravante para que fosse realizada o destaque de verbas honorárias contratuais, nos seguintes termos: Do pedido formulado pelo escritório de advocacia Mota e Advogados Associados. Não cabe acolhimento o pleito apresentado. Decerto, em que pese à formalização de contrato da referida Sociedade de Advogados com o Sindicato da Categoria, a lei não confere à Entidade Sindical legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que a legislação correlata confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das Entidades de Classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais, só é permitida quando a Entidade juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização dos sindicalizados acerca do destaque de percentual da verba honorária. Nesse diapasão, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o Escritório de Advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o Escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a Entidade de Classe só garante ao Escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária quando os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. Nota-se que, na presente hipótese, a Sociedade de Advogados não apresentou nos autos contrato firmado com o(a) Exequente, nem autorização subscrita pelo(a) Credor(a) de destaque da verba honorária sobre o crédito que lhe é devido. Desse modo, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo Escritório de Advocacia. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 163389250. INTIME-SE o Escritório Mota e Advogados Associados para ciência acerca desta Decisão. Quanto ao requerimento de ID 164885059: DEFIRO um prazo adicional de 10 (dez) dias ao ente público para manifestação. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante afirma ter sido contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal – AES-DF para defender os associados na Ação de Conhecimento Coletiva no 0701444-06.2020.8.07.0018 referente a direito de percebimento do adicional de insalubridade durante os períodos de afastamento legal. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois atuou em todo o trâmite da ação de conhecimento, obteve êxito, e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos. Aduz possuir direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente nos autos do Cumprimento de Sentença Individual 0716886-41.2022.8.07.0018, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, no contrato firmado com a Associação e na concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Sustenta que há a autorização expressa da parte substituída, que ao se filiar a associação, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação substituta processual e o escritório de advocatícia, de modo que é devida a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais. Defende que é dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos. Entende presente o risco de dano diante da possibilidade da expedição das requisições de pagamento sem os destaques requeridos, o que representa danos graves ou de difícil reparação ao patrimônio do Agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada e garantir o destaque da verba honorária contratual em favor do Agravante; e no mérito a reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação do efeito suspensivo para destacar a verba honorária contratual no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto a ser percebido por cada exequente. Subsidiariamente requer a apresentação de documentos pela ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES. Preparo recolhido (ID 49909152). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a reserva de honorários objeto do requerimento. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em primeiro lugar, verifica-se, em cognição sumária, ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade associativa, e não com os Exequentes, os quais, inclusive, constituíram novos patronos para o ajuizamento da execução. Nesse sentido, se mostra incabível o destaque de honorários diretamente em face dos Exequentes, uma vez que não apresentados documentos capazes de comprovar a contratação individual ou a autorização dos associados. Destaque-se que tal matéria já foi objeto de análise por esta Col. Turma, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246817, 07253224820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290780, 07176210220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mesmo sentido, observa-se julgado prolatado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) (destaque nosso) Logo, apesar da amplitude concedida aos sindicatos e associações no tocante à legitimação extraordinária para defesa dos interesses de seus substituídos ou da categoria profissional, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, a retenção de verba honorária contratual somente é permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida em sede recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator